Tribunal: TJSP
Processo: 1503750-87.2018.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação criminal – Roubo simples – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e na identificação do criminoso – Depoimento do agente policial valioso e harmônico com os demais elementos de prova – Condenação bem

Ementa:
Apelação criminal – Roubo simples – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e na identificação do criminoso – Depoimento do agente policial valioso e harmônico com os demais elementos de prova – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base fixadas pela Magistrada sentenciante no mínimo legal e que ficam mantidas diante da primariedade do réu, ausência de lesões na vítima e recuperação da res – Fase intermediária inalterada – Atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexos nas sanções, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Fase derradeira inalterada diante da ausência de causas de aumento e de diminuição – Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos considerando as condições pessoais do réu – Regime prisional aberto que se mostra adequado e suficiente à reprovabilidade da conduta – Recurso parcialmente provido.